Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO AUTORIZADA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. PARCELAS DEVIDAS ATÉ A RESCISÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As questões suscitadas no recurso do autor foram alegadas na inicial e/ou em réplica, tendo sido submetidas à apreciação em primeiro grau. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. O autor aderiu a contratos de prestação de serviço de assinatura eletrônica de documentos prestado pela ré. O primeiro contrato foi assinado em janeiro de 2023 por R$ 3.000 divididos em 12 parcelas de R$ 250 (ID 77852692) e o segundo contrato foi assinado em janeiro de 2024 também por R$ 3.000 em 12 parcelas de R$ 250. Em cada contrato o consumidor possuía a cota de 400 assinaturas a serem usadas durante a vigência de 12 meses.
3. A cláusula 5.3 do contrato estabelece que o inadimplemento do consumidor autoriza a suspensão do serviço até que o débito seja pago. E as cláusulas 5.1 e 7.3 dispõem que o valor do contrato é indivisível e será integralmente devido mesmo se houver rescisão antecipada por inadimplemento do consumidor.
4. A suspensão do serviço durante o inadimplemento é legítima, pois o fornecedor não é obrigado a disponibilizar serviço gratuito. Nesse caso, quitado o débito vencido, se houver o restabelecimento do serviço com a disponibilização da cota remanescente, não há direito à restituição proporcional pelo período de suspensão. Se o serviço (cotas de assinaturas) foi integralmente disponibilizado até o final de vigência do contrato, o valor do total de 2023 é devido.
5. Por outro lado, se o contrato de 2024 foi rescindido antecipadamente sem a disponibilização integral das cotas de assinaturas até o final de sua vigência, a cobrança deve ser proporcional aos meses em que o serviço foi efetivamente disponibilizado.
6. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor reputa nulas as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor ou que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Revela-se abusiva, por estabelecer vantagem exagerada para o fornecedor (art. 39, V, do CDC), a cláusula inserida em contrato de adesão de cobrança integral do valor do contrato cujo serviço não foi integralmente disponibilizado até o final da vigência.
7. O segundo contrato, ao qual o consumidor aderiu em 24/1/2024, estabelecia cota de 400 assinaturas a serem utilizadas no período de 12 meses (ID 77852693) em contrapartida do pagamento de 12 parcelas de R$ 250. Dessa forma, não prevalece a alegação do autor de que teria solicitado o cancelamento do serviço em dezembro de 2023, uma vez que em janeiro de 2024 assinou novo contrato renovando o serviço. No entanto, o autor comprovou ter solicitado o cancelamento definitivo por e-mail em 22/4/2024 (ID 77852683) e o réu enviou e-mail ao autor informando que o serviço seria suspenso definitivamente em maio de 2025 em razão do inadimplemento (ID 77852696).
8. São devidos, portanto, 4 parcelas de R$ 250 vencidas entre janeiro e abril de 2024. As parcelas vencidas a partir de maio não podem ser cobradas, pois o serviço não foi mais disponibilizado ao consumidor, sendo nulas as cláusulas contratuais que estabelecem vantagem exagerada ao fornecedor.
9. O pedido de danos morais não será, todavia, acolhido. O autor não comprovou a existência de restrição creditícia. Além disso, eventual inscrição seria legítima ante o inadimplemento até abril de 2024.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação do pedido contraposto para R$ 1.000 (4 x R$ 250), corrigidos desde a data vencimento das parcelas entre janeiro e abril de 2024. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas ou honorários.